Tribunal: TJMT
Processo: 1006212-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006212-08.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- IDEALINO BEZERRA FILHO
AGRAVADO:- AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Agravo de Instrumento n. 1006212-08.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.
O agravante alega que está em dia com o pagamento, visto que depositou em juízo duas parcelas vencidas em 14-12-2020 e 14-1-2021 em que não conseguia pagar porque não tinha acesso às faturas, e as demais 14/02/21 e 14/03/21 quitadas por meio do boleto.
Afirma que em novembro de 2020 renegociou a dívida conforme o Contrato Aditivo n. 473128152, com pagamento do valor da “tarifa de entrada da renegociação de R$ 179,85 (cento e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), envio do carnê, com vencimento da 1a parcela em 14/12/2020 e as demais subsequentes.
Esclarece que o não pagamento das parcelas do mês 14/dezembro/2020 e janeiro/2021, em aberto não já foram quitadas, POR CULPA EXCLUSIVA DO BANCO, pois como o carnê da renegociação da dívida chegou a casa da Agravante após o vencimento da 02 parcela em 14/12/2020 e 14/01/2021, o que “travou o pagamento do boleto do carnê”, onde o agravante só conseguiu adimplir as parcelas de fevereiro/2021 e março/2021.
Diz que foi informado pelo próprio agente da agravada que o carnê estava em trânsito – pelo correio, que precisava aguardar e, que pagasse no carnê para “não quebrar o contrato de renegociação aditivado, assinado e enviado ao banco em novembro/2020”.
Argumenta que a financiadora não pode repassar a ele os juros ou multas, mesmo que a culpa pelo atraso do envio tenha sido dos Correios ou de outro transportador particular.
Assevera que não foi constituído em mora, porque não foi notificado.
Pede a concessão da assistência judiciária, bem como o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro a assistência judiciária pois há evidência da hipossuficiência econômica do agravante, sem prejuízo de eventual impugnação pelo agravado.
Quanto ao mais, ele afirma que não foi constituído em mora por ausência da notificação, bem como que a dívida foi renegociada e está em dia com as prestações, ressaltando, ainda que eventuais juros de mora não são devidos por que não recebeu os boletos na época certa para o pagamento, cuja responsabilidade era da agravada.
No que se refere à ausência de notificação, o § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/60 estabelece que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
Portanto, para a constituição do devedor em mora é indispensável a sua notificação, não havendo necessidade de ser pessoal, bastando o envio ao local mencionado na avença com o devido recebimento.
No caso, a correspondência foi encaminhada ao endereço fornecido no contrato, e recebido por terceiro (Id 49906650 - Pág. 2), portanto, em princípio, ele foi devidamente notificado.
Quanto ao mais, não obstante as razões recursais, é necessária a oitiva da agravada para uma segura conclusão, sobretudo quanto ao atraso do envio do carnê, bem como à purgação da mora, visto que, embora ele afirme que está em dia com o pagamento, ao que parece isso ocorreu somente depois do ajuizamento do feito.
Por outro lado, não haverá dano imediato ao agravado, mesmo porque, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 16 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator